Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso concreto, os presentes embargos de declaração se limitam a renovar os mesmos argumentos e a mesma pretensão apresentada quando da oposição dos primeiros embargos de declaração, que já foram objeto de análise no julgamento anterior, evidenciando o caráter meramente protelatório do presente recurso e o seu descabimento.
3. Embargos de declaração não conhecidos.